Tribunal: TJDFT
Processo: 0701203-57.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701203-57.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CVA - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDOS: SOCIEDADE EDUCACIONAL FÊNIX LIMITADA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. REJULGAMENTO. STJ. APLICAÇÃO. TEORIA DOS CAPÍTULOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. COISA JULGADA PARCIAL. FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DEFINIDOS NOS JULGADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. 2. Os parâmetros de cálculos estabelecidos em decisão preclusa devem ser obedecidos, sob pena de violação ao artigo 505 do Código de Processo Civil. 3. A discussão a respeito da aplicação ou não da teoria dos capítulos da sentença é inovação recursal, porquanto a matéria não foi apresentada como fundamento nas razões recursais, não sendo os embargos de declaração adequados para confrontar o voto proferido pelo relator e o voto divergente. 4. A condenação por litigância de má-fé exige manifesta intenção de a parte interferir ou alterar a verdade dos fatos. Assim, a simples circunstância de interpor recurso não implica na condenação por litigância de má-fé. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 337, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, e 5o, inciso XXXVI, da CF, asseverando a observância à coisa julgada, com a manutenção, nos cálculos de liquidação da sentença exequenda, da comissão de permanência de 2% (dois por cento) a.m. capitalizáveis. Enfatiza que a tese relativa à teoria dos capítulos da sentença não configura inovação recursal. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Formula, em ambos os recursos, a concessão de efeito suspensivo. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial quanto à indicada negativa de vigência aos artigos 337, 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida análise dos elementos fáticos-probatórios dos autos, assentou o seguinte: “Assim, aplicando a teoria dos capítulos de sentença em conjunto com a coisa julgada, conclui-se pela possibilidade de ocorrência da coisa julgada ‘parcial’, com entendimento que causaria consequências na liquidação/cumprimento de sentença e formação da coisa julgada. A tese alegada pelo ilustre Desembargador Álvaro Ciarlini mostra-se plausível e razoável, todavia, inaplicável ao caso em questão. No presente caso, em que pese a existência de duas sentenças transitadas em julgado aparentemente antagônicas ante a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com os demais encargos moratórios, não se pode olvidar que a discussão a respeito dos parâmetros fixados está preclusa, pois já foi devidamente analisada no Agravo de Instrumento n° 2013.00.2.018708-2, não tendo o recurso especial interposto efeito suspensivo. Como visto, contra a decisão que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos valores, a Agravada interpôs o Agravo de Instrumento n° 2015.00.025683-5, que teve o processamento negado, sob o fundamento de que ocorreu a preclusão lógica. Entendeu pela ausência de interesse recursal da empresa CVA Administração de Imóveis Ltda., pois suas manifestações na instância de origem se revelaram contraditórias, não se coadunando com a intenção de recorrer, e justificou que, depois de longa tramitação do processo, inclusive com diversos recursos e realização de vários cálculos pela Contadoria, ficou definido no Agravo de Instrumento n° 2013.00.2.018708-2 que a Contadoria Judicial deveria realizar o cálculo do quantum debeatur retirando os juros capitalizados. Com efeito, não se mostra razoável a aplicação da teoria dos capítulos da sentença nesta fase processual, tendo em vista que desde o julgamento do Agravo de Instrumento n° 2013.00.2.018708-2 já se entendia que a matéria estava preclusa. Ademais, a discussão a respeito da aplicação ou não da teoria dos capítulos da sentença é inovação recursal, porquanto a matéria não foi apresentada como fundamento nas razões recursais, não sendo os embargos de declaração adequados para confrontar o voto proferido por esta Relatora e o voto divergente” (ID. 42395381). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, também não se mostra possível sua apreciação, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Assim, “a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1411639 AgR, relator MInistro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça/Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023, e Pet 9665 ED-AgR, relatora Rosa Weber, DJe 9/6/2022. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016